Tribunal: TJMT
Processo: 1042868-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042868-06.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pecúlios (Art. 81/5), Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE), MARIA DA CONCEICAO GUSMAO DOS SANTOS - CPF: 208.072.281-68 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA/DISCRIMINATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANOS DE PECÚLIO – REAJUSTES MENSAIS – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DOS ÍNDICES DE MAJORAÇÃO DOS PRÊMIOS POR FAIXA ETÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a documentação colacionada aos autos não permite identificar a efetiva razão dos reajustes, se decorrentes da alteração de faixa etária ou da simples necessidade de readequação técnica, há de ser remetido os autos ao perito que fornecerá as provas mais consistentes para o processo, dando as condições necessárias para subsidiar a convicção do magistrado sobre os fatos relatados e, consequentemente, aplicar corretamente a justiça.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Prática Abusiva/Discriminatória c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais n. 1042868-06.2019.8.11.0041, movida por
MARIA DA CONCEIÇÃO GUSMÃO DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a rescisão do contrato de pecúlio entre as partes, bem como abusivos os aumentos das contribuições de pecúlio da autora por faixa etária a partir de 2008, quando se implementou a condição de 10 anos de contratação contados da Lei 9656/98 e a autora já contava com mais de 60 anos, e ainda a ilegalidade da cobrança de parcela da autora destinada a entidade filantrópica; (ii) condenar a requerida a proceder à devolução dos valores cobrados mensalmente no pecúlio da autora, relativos à mudança de faixa etária, nos cinco anos anteriores à data de 17/01/2019, bem como a ressarcir todos os valores cobrados mensalmente a título de contribuição à entidade filantrópica, nos cinco anos anteriores à data de 17/01/2019, além de indenizar os danos morais causados, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Em razão da sucumbência mínima, ainda condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 64139035, a recorrente, preliminarmente, sustenta que, em razão do julgamento antecipado da lide sem que fosse realizada a produção de prova atuarial e documental, seu direito de defesa foi cerceado.

No mérito, aduz que em 30/01/1975 a autora subscreveu o Plano de pensão, Contrato n. 11832375, estruturado em regime de capitalização, que em 24/09/1990, o Plano de pensão foi resilido opcionalmente pela participante, através da subscrição do Plano Pecúlio I, Contrato n. 60106978, que consistiu em duas operações simultâneas: - Contratação de um plano estruturado em regime de repartição simples, isento de carência, com valor do benefício maior do que o plano anterior e para o qual contribuirá mensalmente.

Relata que devido à natureza do regime financeiro de repartição simples em que o plano o Plano Pecúlio I está estruturado, os valores das contribuições são definidos pela relação entre o valor do benefício e a idade do participante, sendo integralmente destinadas a custear, em determinado período, o risco de pagamento do benefício decorrente de eventual óbito ocorrido no mesmo período.

Afirma que o valor das contribuições é ajustado a cada 12 (doze) meses, em decorrência da mudança de idade do participante e consequente aumento do risco, mantendo o equilíbrio atuarial e financeiro do plano e que, além dos reajustes anuais, a requerida promove a atualização dos valores de contribuição e benefício, visando a resguardar o capital segurado das perdas inflacionárias e equilíbrio atuarial.

Sustenta a legalidade dos reajustes das contribuições, sob o fundamento de que o valor do benefício está vinculado ao valor da contribuição mensal paga pelo participante, pois para apuração do valor do benefício, conforme definido na nota técnica atuarial do plano, utiliza-se a tabela de coeficiente de risco, que é segmentada por faixa anual de idade.

No mais, discorre sobre a inexistência de ato ilícito e do consequente dever de indenizar.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica. Sucessivamente, pede a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 64139039, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se, consoante sumário relatório, de ação através da qual a parte autora/recorrida pretende ver reconhecida a abusividade do aumento das contribuições por faixa etária do plano de pecúlio contratado, bem como a devolução dos valores mensalmente cobrados a título de contribuição à entidade filantrópica não consentida, além de receber indenização por danos morais em razão do ato ilícito praticado.

Compulsando os autos, verifico que o pedido formulado pela parte ré/recorrente de realização de perícia atuarial e documental, o qual foi indeferido na origem, merece acolhimento.

Isso porque, a parte autora/recorrida alega, dentre outras questões, incorreções nos reajustes dos planos de pecúlio por mudança de faixa etária. A demandada/recorrente, por sua vez, defende a legalidade dos reajustes, os quais visam a manutenção do equilíbrio atuarial, sendo que se tratam de reajustes técnicos, impugnando os argumentos apresentados pela demandante.

Embora compartilhe do entendimento de que há abusividade no reajuste do valor do prêmio, referente ao seguro de vida, no caso planos de pecúlio, quando a parte comprovar que possui mais que 60 anos de idade e que contribui para o seguro há mais de 10 anos, necessário verificar desde quando os reajustes por mudança de faixa etária foram realizados, considerando que o plano foi contratado em 1975 e a autora completado 60 anos de idade em 08.12.1992.

Ademais, a documentação colacionada aos autos não permite que se verifique acerca da efetiva razão dos reajustes, se decorrentes da alteração de faixa etária ou da simples necessidade de readequação técnica, o que deverá ser esclarecido pelo perito, o qual, para tanto, poderá necessitar de outros documentos, que deverão ser fornecidos pelas partes de modo a viabilizar a confecção do laudo.

Destaca-se que a perícia técnica fornecerá as provas mais consistentes para o processo, dando as condições necessárias para subsidiar a convicção do magistrado sobre os fatos relatados e, consequentemente, aplicar corretamente a justiça.

Consabido que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do
decisum
, com base no princípio do livre convencimento, consoante o disposto no artigo 371 do CPC. Contudo, o posicionamento já consolidado na jurisprudência é de que, havendo necessidade de perícia técnica, diante da complexidade da matéria, esta deverá ser produzida durante a instrução.

Neste contexto, para a melhor análise da existência ou não de incorreções nos reajustes dos planos de pecúlio que são objetos da lide, mostra-se necessária a realização da perícia atuarial.

A propósito, colaciono alguns arestos do e. Tribunal gaúcho que bem enfrentaram questões semelhantes,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE PECÚLIO. REAJUSTES MENSAIS. ABUSIVIDADE. PERÍCIA ATUARIAL. NECESSIDADE. 1. Caso em que a sentença deve ser desconstituída, para que seja realizada a perícia atuarial pretendida por ambas as partes e que se revela necessária para o deslinde da controvérsia. 2. Ademais, a jurisprudência desta Corte tem sido uníssona quanto à possibilidade de realização de perícia atuarial, bem como acerca do momento oportuno para sua efetivação, qual seja, a fase de conhecimento da demanda. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA”
(Apelação Cível, No 70081670572, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-06-2019)

“AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO CORSAN. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. I. Preliminar contrarrecursal. Decadência e prescrição do fundo de direito. A pretensão relativa a parcelas atinentes à complementação de aposentadoria, de responsabilidade da previdência privada, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, não é atingida pela decadência ou pela prescrição do fundo de direito. Assim, nos termos da Súmula 291 do STJ, eventual arguição de prescrição alcançará apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Preliminar rejeitada. II. Preliminar contrarrecursal. Litisconsórcio passivo necessário. Não há litisconsórcio passivo necessário entre a instituição responsável pelo pagamento dos valores referentes à previdência privada e a patrocinadora, uma vez que, quando o empregado se aposenta, cessa qualquer vínculo com esta, passando o aposentado a ter relação unicamente com aquela. Preliminar rejeitada. III. Encontra-se pacificado tanto no âmbito do egrégio STJ quanto nesta Corte que necessária a realização de perícia atuarial, na fase de conhecimento, em processos em que a discussão versa sobre a revisão de benefício previdenciário complementar. IV. No caso concreto, a autora pretende a revisão do seu benefício complementar, considerando a aplicação da TR Taxa Referencial como índice de correção monetária dos salários de participação utilizados para o cálculo da renda mensal inicial, motivo pelo qual é essencial a realização da prova pericial atuarial visando apurar eventual desequilíbrio do plano de custeio e a viabilidade da pretensão da requente. V. Dessa forma, imperativa a desconstituição da sentença, de ofício, para o prosseguimento do feito com a realização da prova técnica. VI. Por fim, não há falar em violação ao princípio da não surpresa (art. 9o e 10, do CPC), uma vez que as partes foram previamente intimadas a se manifestar sobre a eventual desconstituição da sentença para a realização de perícia atuarial. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFICIO. APELAÇÃO PREJUDICADA”
(Apelação Cível No 70079621983, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 27/03/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. CAPEMISA. PLANO DE PECÚLIO. PLANO MELHOR. DISCUSSÃO A RESPEITO DO FATOR ETÁRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. PROVA QUE DEVE SER PRODUZIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO”
(Apelação Cível No 70079681557, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 14/03/2019).

Por fim, é de salientar que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção de prova atuarial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021